Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-82.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004172-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), ANDERSON DA ROCHA SANTOS - CPF: 056.326.901-48 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SIGILO NA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO SUMULAR EXCEPCIONADO – POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS E DOCUMENTADAS – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito
do
advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso.

2.
Tem-se por fundamentada a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteraçãodelitiva, porquanto
ele
apresentahistórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como suas condições pessoais, revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriano José da Silva, em favor de
Anderson da Rocha Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
15
de
fevereiro
de 202
3
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1000164-56.2023.8.11.0099
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e po
ss
e de arma de uso restrito (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.826/03)
.

Aduz o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, eis que “
em análise aprofundada dos antecedentes do Paciente, revelou-se uma ABSOLVIÇÃO do delito de associação criminosa e
tráfico
, por ausência de provas, sito processo PJE n. 1001426-74.2020.8.11.0025
o
q
ual
tramitou na Comarca de Cuiabá/MT
”, destacando, ainda, que: “
não é a natureza do crime que determina em regra geral a necessidade da prisão, por mais grave que possa ser
”.

Assevera
que
requereu a sua habilitação, com juntada de procuração, nos autos
do processo

n. 1000148-
05.2023.8.11.0099
, a fim de patrocinar a defesa do paciente, contudo até a data da impetração deste
writ
não
lhe
foi
concedido o acesso
, situação que tem dificultado o exercício da ampla defesa
e do contraditório, visto que o processo tramita
em segredo de justiça.

Registra
que

lhe
foi

“
negado acesso aos autos da operação policial e somado a fato de que o pedido de liberdade sequer fora movimente, não se pode cogitar supressão de instância, mais sim violação e necessidade de melhor tratamento ao processo com réu preso”
.

Forte nas razões acima expostas postul
ou
, liminarmente,
a revogação
da prisão
preventiva
do paciente, com a expedição de alvará de soltura
, bem como
a concessão de acesso aos autos
do processo
n. 1000148-05.2023.8.11.0099
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
160357195
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
161061691
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

O
impetrante peticionou (ID
162866166
)
informando que o
co
-
invetsigado

Renildo Jos
é
dos Santos
, que igualmente foi alvo na operação policial, teve em seu favor concedida ordem de
habeas corpus

(H
abeas
C
orpus
1003473-91.2023.8.11.0000)
, razão pela qual requer
eu
a extensão do benefício
ao paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
163994194
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito ao
pedido de acesso
amplo

do impetrante
ao processo sigiloso
–
I
nquérito

P
olicial n.

1000178-40.2023.8.11.0099 – tem-se que o pleito
não deve serdeferido, uma vez que é possível verificar da decisão prolatada no dia 2 de março de 2023, que se encontra encartada nestes autos (ID 160246677), que a autoridade acoimada coatora justificou o indeferimento de acesso aos autos do processo
retromencionado argumentando
que
“a pendência na conclusão de diligências investigatórias já deferidas pela autoridade reclamada é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante”
, não se vislumbrando,
portanto
, o aventado constrangimento ilegal.

Isso porque, c
onquanto a Súmula Vinculante 14 preconize constituir "
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
", o certo é que os precedentes que fundamentaram a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do advogado as diligências ainda em curso.

Nesse contexto é imperioso destacar que a
s
úmula
v
inculante em
referência
não garante acesso irrestrito ao processo, nem reconhece um direito absoluto dos

advogados de acesso aos autos e seus documentos, isso significando dizer que a regra que prevalece é que o acusado e seu advogado terão acesso a todas as peças e às diligências já concluídas, ressalvadas as diligências em andamento, porque muitas vezes a publicidade dos procedimentos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa.

Sobre a excepcionalização da Súmula Vinculante 14 em relação aos procedimentos não finalizados e documentados
esta é a doutrina de
Renato Brasileiro:

A despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado.
(In Curso de processo penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 82).

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do favorecido: a garantia da ordem pública, justificando-a na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ele, associada ao fato de que é contumaz na prática delitiva.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grauquando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
Anderson da Rocha Santos,

alcunha “cabecinha”
, autuado pela suposta prática dos crimes previstos

nos
art. 16, da Lei n. 10.826/03 e art. 33 da Lei n. 11.343/06,
conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota

de Culpa constantes nos autos
.

DA REGULARIDADE DO FLAGRANTE

Presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se

subsumida às regras previstas no art. 302 do CPP, pois foi alvo de

cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, autos

n. 1000148-05.2023.811.0099, e surpreendido na posse de uma arma de

fogo, tipo espingarda calibre .44, 09 (nove) munições calibre .44, conforme

auto de exame de eficiência de id. 110056263, 01 (uma) munição, calibre

.38, e 01 (uma) porção análoga a maconha apreendida, conforme termo de

apreensão de id. 110056256.

Dessa forma, entendo que o auto de prisão em flagrante encontra-se

regular, material e formalmente em ordem, sendo
cumpridas todas as

formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais
.

CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

No presente caso, estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão

preventiva do autuado, já que os delitos imputados (art. 16 da Lei n.

10.826/03, seis anos, e art. 33 da Lei n. 11.343/06, quinze anos) são punidos

com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos;

Ressai das declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em

flagrante, id. 110056257 (fls. 14
pdf
) que na residência do custodiado

Anderson
foi encontrado duas armas longas, uma de calibre .44 de uso

restrito e uma espingarda de pressão 6.0, e uma porção análoga a maconha.

O auto de exame de eficiência de arma de fogo e munições de id.

110056263 (fls. 29
pdf
.) atestou ser a arma de fogo de uso restrito, eficiente

para efetuar disparo.

DA REITERAÇÃO CRIMINOSA

Ademais, após consulta dos antecedentes criminais (extrato anexo)

verifiquei que o Autuado registra passagens criminais pela prática do

mesmo crime que neste contexto foi flagrado praticando o delito, bem

como outras passagens por crime de financiamento ou integração de

organização criminosa, de modo que forçosa a imposição de medida capaz

de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A

PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
ANDERSON DA ROCHA SANTOS
, já

qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos artigos. 312 e 313,

ambos do Código de Processo Penal
[...]
(ID
160246684
)

Destaque
no original.

Vê-se,

pois,
do pronunciamento judicia
l
acima parcialmente transcrito, que a autoridade acoimada de coatora justificou a prisão preventiva do paciente para
a garantia da ordem pública, ressaltando sua periculosidade, em tese, pois
as investigações
preliminares dão conta de que
ele
seria
“
um dos disciplinados da facção criminosa Comando Vermelho
” e
tinha
em sua residência arma de fogo e munições.

Além disso, a magistrada ponderou que
o paciente
é vezeiro na prática criminosa, pois responde a outras ações penais, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio,

financiamento ou integração de
o
rganização
c
riminosa e tráfico de drogas
.

Aliás, acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por outro viés, malgrado
o
impetrante
requeira a extensão do benefício
concedido ao coacusado
Renildo Jose dos Santos no julgamento do H
abeas
C
orpus
n. 1003473-91.2023.8.11.0000
ao paciente
,
é
imperioso consignar que os dois não ostentam condições subjetivas semelhantes, conforme exigido pelo art. 580, do Código de Processo Penal, pois
não obstante o primeiro também ostente registros criminais anteriores,
“
não possuem qualquer relação com o delito de tráfico de drogas, sendo eles: embriaguez ao volante, ocorrido em 15/6/2019, e lesão corporal no ambiente doméstico, praticado em 14/2/2016
”, diferentemente do
segundo, ora paciente
, cujos antecedentes criminais dizem respeito à suposta prática de outros crimes hediondos [homicídio, tráfico de drogas e
participação de organização criminosa].

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese,tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
:
”
A
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o pacientetemhistórico de reiteração delitiva, o que revela a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições
pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Anderson da Rocha Santos
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023